Tribunal: STF
Processo: RE 1397462
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. SALDO A PAGAR. TEMA RG Nº 360: NÃO VIOLAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    "Apelação cível - Embargos de devedor - Oposição pela Fazenda Pública arguindo inexigibilidade do crédito porque consubstanciado em sentença fundada em entendimento inconstitucional, nos termos do art. 741, § único do CPC, bem como excesso de execução - Improcedência - Apelo voluntário da embargante - Dispositivo legal que, em tendo sido introduzido no plexo processual apenas em 2001, pela MP n° 2.180-35/2001, não se aplica a processos anteriormente transitados em julgado - Enunciado da Súmula n° 487 do A. STJ - Entendimento da r. sentença que não foi tido por inconstitucional pelo Pretório Excelso, mas apenas não-recepcionado pela CRFB/88 - Impossibilidade de interpretar-se ampliativamente norma de caráter excepcional - Necessidade, ademais, de se prestigiar a coisa julgada - Excesso de execução não-verificado - Setor de contadoria a ratificar a correção dos cálculos dos embargados - Sentença mantida - Recurso desprovido." (e-doc. 10).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XIV, da Constituição da República e ao art. 17 do ADCT. Afirma que, em que pese a decisão que embasa a execução ter sido proferida em período anterior à Constituição da República, a partir da promulgação da EC nº 19, de 1998, ficou proibido que acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor sejam computados para fim de acréscimos posteriores. Sustenta que a arguição da inexigibilidade do título embasado em norma inconstitucional pode se dar a qualquer tempo (e-doc. 16).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta que o objeto do processo não é execução de sentença, mas o recebimento de diferenças relativas ao incorreto pagamento de precatório, para sua integral quitação. Aduz a ausência de prequestionamento. Argumenta que o recorrente não demonstrou adequação ao dispositivo constitucional e contrariedade à Constituição. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 19).



    5. O recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte, sob o fundamento de que foram atendidos os requisitos para tanto "e [de que] não se vislumbra a incidência dos demais vetos regimentais e sumulares" (e-doc. 40).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Conforme dos autos se dessume, a Fazenda Pública pretende ver reconhecida a inexigibilidade do crédito devido aos embargados por força da incidência do art. 741, parágrafo único do CPC, o qual dispõe o seguinte: 



    (...)



    De início, tem-se que o parágrafo único do art. 741 do CPC foi inserido no ordenamento jurídico apenas em 2001, por força da Medida Provisória n° 2.180-35/2001.



    Sendo assim, a referida norma somente pode se aplicar aos processos cuja sentença tenha transitado em julgado em momento posterior à sua vigência.



    Tal se dá porque, por consectário da própria coisa julgada, a norma processual não pode refluir efeitos ao passado, agindo sobre situações jurídicas consolidadas e toldadas de definitividade.



    Ora, se a excepcional possibilidade de relativização da coisa foi introduzida no plexo normativo processual apenas em 2001, nada mais razoável do que tal teoria não se aplicar a processos a ela precedentes, senão porque, sendo a sentença proferida antes de autorização legislativa à mitigação da res judicata, é ela imutável e intangível, salvo em casos de rescisão. 



    Mas não apenas pelo fato de ter transitado em julgado a sentença em momento anterior a 2001 é inviável a pretensão fazendária ao reconhecimento da inexigibilidade do crédito dos embargados por inconstitucionalidade do título judicial. 



    Como se verifica, a alegação da embargante fundamenta-se não na inconstitucionalidade do entendimento adotado no título executivo judicial, mas, sim, na sua suposta não-recepção pela CRFB/88.



    Entrementes, ainda que se possa cogitar da correção da tese —isto é, que o recálculo do RETP para incidir sobre a totalidade da remuneração não se coaduna com o arcabouço constitucional vigente — tal não autorizaria a desconsideração da coisa julgada. 



    Primeiro porque, em sendo a relativização da res judicata medida excepcionalíssima, a regra que a permite há de ser interpretada restritivamente, admitindo-se, apenas, nos casos expressamente consignados no parágrafo único do art. 741 do CPC. 



    A outra, pois, visando o dispositivo impedir a produção de efeitos de ordens inconstitucionais, não se aplica à não-recepção de normas, pois, ressabido, em tais casos a lei não estará inquinada de qualquer vicio, sendo, ao contrário, presumivelmente constitucional frente ao sistema perante o qual vigia. 



    Finalmente, de se consignar ser de questionável constitucionalidade o parágrafo único do art. 741 do CPC, tanto assim que objeto de ADI pendente de 'julgamento perante o Pretório Excelso (ADI n° 3.740, Rei. Min. GILMAR MENDES), certo que a Corte Constitucional tem se posicionado pela necessidade de prestigio à coisa julgada, a qual garante a segurança jurídica dos pronunciamentos e permite que o processo atinja sua finalidade de pacificação social" (e-doc. 10, p. 10-19). 



     



    7. De início, observo que a questão discutida nos presentes autos não viola a tese firmada no julgamento do RE nº 611.503/SP, leading case do Tema nº 360 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se a tese fixada:



    "São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda." (grifos nossos).



    8. O próprio recorrente afirma ser fato incontroverso que a decisão que embasa a execução foi proferida antes da Constituição da República e o trânsito em julgado de tal decisão é devidamente analisado no acórdão recorrido. Assim sendo, a discussão sobre a constitucionalidade do julgado encontra óbice no momento delimitado pela tese acima exposta.



    9. Observo, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Orientação reafirmada pelo Plenário, no ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660). 2. “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.” Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.278.476-ED-AgR/PR, Relator Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 15/12/2020, p. 04/02/2021).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. NEGATIVA DE SEGUIMENTO."



    (RE nº 1.370.849/DF, de minha relatoria, j. 06/07/2023, p. 07/07/2023).



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Indenização por desapropriação indireta. Expedição de precatório sobre valor incontroverso. Incidência de juros compensatórios. Ocorrência de preclusão quanto à fixação do valor principal. Limites da coisa julgada. Tema 660 – RG. 3. Natureza do valor remanescente. Matéria fática. Incidência da Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 868.074-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 03/05/2017).



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS EM FOLHA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO COM O OBJETIVO DE OBTER A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. SEGURANÇA CONCEDIDA TAL COMO REQUERIDA NA EXORDIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE REALIZAR O PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE PRECATÓRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 – TEMA 660. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."



    (RE nº 933.895-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 07/04/2020).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator